Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709632-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Omni Comércio e Serviços LTDA. contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança de no 0702671-31.2020.8.07.0018 (ID no 61597991, págs. 99-100). 2. Preparo recolhido (ID no 15705411, págs. 1-2). 3. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido em 27/4/2020 (ID no 15718163, págs. 1-5). 4. O Ministério Público, em manifestação elaborada pelo Dr. Eduardo Albuquerque, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 19388639, pág. 1). 5. É o necessário. Decido. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Na origem (proc. n.o 0702671-31.2020.8.07.0018), foi proferida sentença que denegou a segurança no dia 2/6/2020. O processo transitou em julgado em 24/7/2020. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 9. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. 10. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo 11. Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC. 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro